Tribunal: TJSP
Processo: 2036055-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Documentos colacionados aos autos insuficientes para demonstrar a alegada situação ruinosa enfrentada pela agravante. Pessoa física. Incompatibilidade entre o pedido e a situação econômica refletida nos autos. Indeferimento justificado. O valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Documentos colacionados aos autos insuficientes para demonstrar a alegada situação ruinosa enfrentada pela agravante. Pessoa física. Incompatibilidade entre o pedido e a situação econômica refletida nos autos. Indeferimento justificado. O valor da causa deve corresponder ao valor da execução ou ao proveito econômico pretendido pela parte. Inteligência dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil. Precedentes. Necessidade de retificação. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036055-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AUÊ
FOLIA EVENTOS E TURISMO LTDA. e VINICIUS SANTOS DE FREITAS
RAYMUNDO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
2
VOTO No 9.710
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2036055-18.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: AUÊ FOLIA EVENTOS E TURISMO
LTDA. E OUTRO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à
execução. Inconformismo contra decisão que
indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Documentos
colacionados aos autos insuficientes para
demonstrar
a
alegada
situação
ruinosa
enfrentada pela agravante. Pessoa física.
Incompatibilidade entre o pedido e a situação
econômica refletida nos autos. Indeferimento
justificado.
O
valor
da
causa
deve
corresponder ao valor da execução ou ao
proveito econômico pretendido pela parte.
Inteligência dos artigos 291 e 292 do Código
de Processo Civil. Precedentes. Necessidade
de retificação. Decisão mantida. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
3
provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual querem ver os
agravantes reformada a r. decisão digitalizada às fls. 362/363, que
indeferiu o pedido de gratuidade. Sustentam, em síntese, fazer jus
ao benefício. Argumentam que vêm enfrentando situação
financeira desfavorável. Pedem o provimento do recurso, para o
fim de conceder a gratuidade pleiteada. Alternativamente,
pugnam pela concessão de prazo para juntar documentos
comprobatórios acerca da situação de hipossuficiência ora
enfrentada. Relativamente ao valor da causa, afirmam que
atribuíram um valor exclusivamente para fins de alçada, visto
que, neste momento, não têm como alcançar/identificar o valor
correto de sua dívida.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls.
366/368). Os agravantes recolheram as custas de preparo.
Distribuído inicialmente à 16a Câmara de Direito Privado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
4
recurso não foi conhecido em razão da prevenção desta 21a
Câmara (fls. 381/383). Redistribuídos, vieram-me conclusos (fls.
389). Peticionaram as partes litigantes informando que se
compuseram amigavelmente, razão pela qual o presente recurso
teria perdido o objeto. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, a par da notícia de
transação extrajudicial trazida pelas partes, em consulta ao
processo de primeiro grau, verificou-se que o douto Juiz condutor
do feito se pronunciou no sentido de aguardar o julgamento deste
recurso para posterior análise do pedido de homologação do
acordo (fls. 730 dos autos digitais principais).
Em que pese o inconformismo dos
agravantes, as razões recursais não são suficientes para modificar
o quanto decidido em primeiro grau.
O Código de Processo Civil de 2015 alterou
a Lei no 1.060/50 e regulamentou a matéria nos arts. 98 e
seguintes. O §3o do art. 99 do novo CPC diz: “Presume-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
5
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”. O §2o do mesmo artigo estabelece: “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”.
Resta saber o exato alcance de tais
dispositivos quanto à conduta do Juiz.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria
a um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o
benefício, pois jamais encontraria, diante da declaração de
pobreza presumivelmente verdadeira razões para indeferi-lo. Tal
interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical, por
ser a mais simples, normalmente é a mais incorreta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
6
A melhor interpretação é a de que o
dispositivo acima citado forma um todo harmônico e coerente,
integrado à lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso
de apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar
sejam prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela
prova, o que, agora, foi alçado à categoria de poder-dever do
magistrado, tendo em vista a redação o mencionado §2o, do art.
99, NCPC.
Não se pode olvidar que, desde a lei no
1.060/50, a lei que criou a presunção de pobreza mediante
simples afirmação, veio num contexto de desburocratização, para
facilitar o acesso à Justiça dos menos afortunados. Mas não
transformou o Juiz em crédulo por definição. Há de se ter por
bem claro o seguinte: não foi certamente a intenção do legislador,
e nem isto resulta da melhor interpretação dos textos legais
assinalados acima.
Impor credulidade absoluta ao juiz quando
percebe, de antemão, que algo está errado, que pelo cotejar dos
dados da inicial ou da qualificação da parte, seria muito difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
7
não poder ela suportar os ônus das custas e despesas processuais
não se mostra correto, permitindo, diante dessas circunstâncias, o
indeferimento do pleito. Isto não violenta qualquer direito da
parte e, por outro lado, protege o erário. Não se pode esquecer
que o Estado não cria recursos, mas é mero repassador dos
recursos arrecadados, pelo que, em última instância, quem está
pagando a gratuidade da justiça é o contribuinte, que também,
tanto quanto o pobre, merece ser respeitado, mormente num País
de recursos escassos e de tantas carências a serem satisfeitas pelo
Poder Público.
No caso em tela, o MM. Juiz “a quo”
indeferiu a gratuidade por entender que “a despeito da alegada
situação financeira difícil, a pessoa jurídica encontra-se
regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a
ausência de receitas e patrimônio que pudessem inviabilizar a
assunção dos ônus financeiros da demanda. Ademais, a simples
presença de dívidas e protestos ou, até mesmo, eventual pedido
de recuperação judicial e falência, não revelam falta de recursos
para pagamento de custas e despesas processuais, porquanto a
empresa pode ter outros bens ou meios de saldá-las. (...).
Tampouco comprovou eficazmente que a pessoa física faz jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
8
concessão do benefício da gratuidade. Há notícia, a partir dos
documentos colacionados, de que a parte aufere renda, sendo
sócio da pessoa jurídica, possui reservas em conta bancária,
além de existir diversas movimentações em sua conta
(transferência de valores) hipótese incompatível com a alegação
de pobreza (...)”.
E a decisão mostrou-se acertada.
Não se nega que a pessoa jurídica, em
princípio, possa gozar dos benefícios da justiça gratuita,
porquanto a Lei 1.060/50 e o Novo Código de Processo Civil (art.
98) não fazem distinção entre pessoas físicas ou jurídicas.
Ademais, nos termos da Súmula 481/ STJ, “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (grifei).
No caso em tela, a agravante, pessoa
jurídica, diz não possuir meios para arcar com os custos da
demanda. No entanto, nada trouxe a esta instância revisora para
comprovar suas alegações, nem mesmo depois do indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
9
de primeiro grau, razão pela qual a decisão fica mantida, não
havendo, ainda, que se falar em concessão de prazo. Com efeito, a
jurisprudência firmada no âmbito do Colendo STJ “delineia que
o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando
o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados
aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica(...)”.1 Isto não violenta qualquer direito da parte e, por
outro lado, protege o erário.
Sendo assim, a realidade fática retratada
não é condizente com a miserabilidade imprescindível para a
concessão do benefício, motivo pelo qual andou bem o
magistrado de primeiro grau ao indeferi-lo. Só quando há
explicação necessária e suficiente para a abstenção do
cumprimento deste dever é que se há de cogitar da gratuidade da
justiça.
Seria necessário que o pedido viesse
fundamentado em dados objetivos sólidos e atualizados, como a
demonstração
de
acervo
patrimonial,
capital
atualizado,
declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, balanço
1 REsp 1.695.344/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, decisão monocrática, j.
25/10/2017, DJe 27/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
10
contábil, etc, documentos estes que não foram colacionados ao
instrumento. Os documentos colacionados aos autos não são
suficientes para comprovar miserabilidade jurídica, não estando o
Estado obrigado a isentar de pagamento entidades nessas
condições.
Acrescente-se que, examinando-se o texto
legal, constata-se que a mens legis no caso é de natureza social,
visando a amparar o acesso de necessitados à Justiça e não
política de incremento comercial para empresas privadas que, em
momento de dificuldade econômica, não podem arcar com as
custas processuais. Para fins fiscais, tal situação, particularmente
se a empresa se encontra em atividade e ainda possui bens em seu
nome, não conduz à imediata concessão do benefício.
Logo, agiu o ilustre magistrado com o
costumeiro acerto. De fato, não seria o caso de se deferir o
benefício porquanto não se concebe que uma sociedade em crise
deixe de requerer, formalmente, sua recuperação judicial ou a
própria falência, prosseguindo atabalhoadamente em suas
atividades empresariais, não pagando sequer custas de processo,
de natureza tributária. Não se pode esquecer ter a empresa fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
11
lucrativos.
O agravante, pessoa física, qualifica-se
como empresário, ocupação que, via de regra, é incompatível com
a alegada miserabilidade jurídica. Ademais, reside em bairro de
alto padrão nesta capital (Planalto Paulista), onde se concentra
população de classe média alta. Por outro lado, assumiu obrigação
que não está ao alcance de alguém juridicamente pobre,
consideradas as circunstâncias sociais de um País em
desenvolvimento, como é o nosso, como é fato notório. Pessoas
juridicamente pobres não têm condições de assumir, como fez a
agravante, dívida de elevado valor que se propõe a pagar, a prazo
certo, sem resistência. Não tivesse confiança na sua força de
ganho, não teria assumido obrigação de tal vulto. Anote-se que a
análise de seus rendimentos e de seu patrimônio, pelo banco, é
critério básico para a aprovação do crédito. Por outro lado, tal
como observado pelo douto Juiz a quo, a movimentação bancária
e investimento realizados deixam evidente que não se insere no
conceito de pessoa desamparada economicamente e que, de fato,
precisa receber proteção do Estado.
Todas essas circunstâncias fazem presumir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
12
a condição favorável dos agravantes para suportar as despesas do
processo, esvaziando a alegação de insuficiência de recursos.
Não se pode olvidar ser a Justiça sustentada
por tributos, ou seja, por toda a população do País, sem exceção,
porquanto, direta ou indiretamente, todos pagam impostos.
Em assim sendo, não é razoável que, sob o
manto da miserabilidade jurídica, pessoas, nas condições acima
descritas, possam se socorrer do Poder Judiciário livre de custas.
A retificação do valor da causa foi
determinada ao fundamento de que “(...) o valor da causa na
ação de embargos deverá corresponder ao valor da execução,
quando embargada por inteiro, ou deverá corresponder ao
benefício econômico pretendido. Assim, rejeito a atribuição do
valor de alçada, devendo os embargantes emendar a petição
inicial, no prazo de 15 dias, atribuindo valor da causa na forma
mencionada, sob pena de extinção (...)”.
E a decisão mostrou-se acertada.
Com efeito, o teor dos artigos 291 e 292 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
13
Código de Processo Civil evidencia que o valor da causa deve
corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor.
No
caso,
pautados
na
alegação
de
existência de abusividades no contrato objeto da execução, que
persegue crédito de aproximadamente de R$ 250.000,00, os
agravantes atribuíram à causa o valor de R$ 20.000,00. No
entanto, é assente na jurisprudência que, se nos embargos
somente for arguido o excesso de execução
no caso, as
abusividades o valor da causa decorrerá da diferença entre o
valor exigido pelo credor e o valor que o devedor entende correto.
Isso porque o benefício econômico visado pelo embargante
corresponde exatamente àquilo que se busca afastar por meio dos
embargos, ou seja, a parte combatida.
Neste sentido:
“O valor da causa nos embargos à
execução deve guardar consonância com o
proveito
econômico
perseguido
pelo
embargante” (STJ, AgRg no Ag 139.473-
RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
14
30/10/2012).
“Embargos à execução. Decisão agravada
que determinou a emenda da inicial a fim
de que o valor da causa coincida com o
valor dado à execução originária. Insurgência. Embargante que alega
excesso de execução. Valor da causa que
deve expressar o conteúdo econômico da
questão
controvertida,
consistente
na
diferença entre o valor exigido e o
reconhecido pelo embargante. Decisão
reformada. Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento 2093702-39.2018; Rel. Des.
Sérgio Rui; 22a Câmara de Direito Privado;
j. 11/12/2018).
“VALOR DA CAUSA Embargos à execução
Excesso de execução Impugnação apenas
parcial - Valor da causa que deve
corresponder
ao
valor
controvertido
Decisão reformada Recurso provido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036055-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9710
15
(Agravo de Instrumento 2059375-68.2018;
Rel. Des. Paulo Pastore Filho; 17a Câmara
de Direito Privado; j. 14/06/2018).
Anoto, por oportuno, que, não retificado o
valor da causa, tal como determinado, nada impede o Juiz a quo
fazê-lo de ofício, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator